Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016968-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO JURADO FLEURY - CPF: 133.360.848-90 (ADVOGADO), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), MARIZA CAMPOS - CPF: 265.900.851-53 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (EMBARGANTE), MARIANA NUNES LUCIO - CPF: 317.615.068-70 (ADVOGADO), MARIZA CAMPOS - CPF: 265.900.851-53 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (EMBARGADO), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), FREDERICO JURADO FLEURY - CPF: 133.360.848-90 (ADVOGADO), MARIANA NUNES LUCIO - CPF: 317.615.068-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação das requeridas ao reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação da beneficiária, pessoa idosa e em tratamento médico contínuo, com consequente reconhecimento de falha na prestação do serviço e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos centrais da controvérsia, especialmente a ausência de comprovação de prévia notificação da beneficiária acerca do cancelamento do plano de saúde, ônus probatório que incumbia às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Também foi devidamente analisada a responsabilidade solidária das demandadas, reconhecida em razão de integrarem a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6.

O acórdão destacou, ainda, que o cancelamento abrupto do plano ocorreu quando a autora, pessoa idosa e acometida de grave enfermidade, encontrava-se em tratamento domiciliar contínuo, circunstância que evidencia a ilicitude da conduta e justifica o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

7.

Inexistindo vício integrativo no acórdão, os embargos revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 373, II; CDC, art. 7º, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1016968-16.2022.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, em contra sentença que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
,

ajuizada por
MARIZA CAMPOS,
julgou procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões apresentadas em ID. 348063383, a operadora de plano de saúde sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente as alegações relativas à inexistência de ato ilícito e à ausência de responsabilidade da administradora, bem como requer manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais, especialmente os arts. 2º, 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido e sustentando que a decisão foi proferida com base na análise das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere ao
cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação da beneficiária
, o que configuraria falha na prestação do serviço e justificaria tanto o restabelecimento da cobertura assistencial quanto a condenação por danos morais. (ID. 350847386)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e obscuridades existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de aluguel ajuizada, visando à readequação do valor locatício mensal de imóvel comercial situado no Distrito Industrial de Sinop/MT, locado inicialmente por R$ 11.000,00 em 2019.

2.

A parte autora alegou desatualização do valor do aluguel diante da valorização imobiliária da região e pleiteou a majoração para R$ 42.500,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o valor locatício em R$ 32.859,00 com base no laudo pericial oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem nova perícia; (iii) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento dos argumentos técnicos apresentados pela parte ré; (iv) saber se o laudo pericial judicial apresenta vícios metodológicos capazes de invalidá-lo; (v) saber se é necessária a reabertura da fase de instrução para apuração de responsabilidades por benfeitorias ou reparos no imóvel; e (vi) saber se deve prevalecer o valor sugerido em parecer técnico unilateral apresentado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, não se conhecendo do pedido formulado como preliminar no recurso.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência da prova pericial oficial regularmente produzida, sendo facultado ao juiz indeferir diligências protelatórias (arts. 355 e 370, p.u., CPC).

6. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta os argumentos centrais da impugnação e justifica a adoção das conclusões periciais com base em metodologia técnica e imparcialidade do perito nomeado.

7. O laudo pericial oficial observou a NBR 14.653-2/IBAPE, utilizou amostra robusta, metodologia estatística e considerou as particularidades do imóvel avaliado, não sendo infirmado por parecer unilateral divergente.

8. A ação revisional de aluguel tem por objeto apenas a adequação do valor locatício ao mercado, não se exigindo perícia complementar para apurar obrigações contratuais relativas a benfeitorias, já disciplinadas nos arts. 22 e 23 da Lei nº 8.245/1991.

9. O valor sugerido pelo assistente técnico da parte requerida não possui a mesma credibilidade nem observância metodológica do laudo judicial, que é dotado de presunção de imparcialidade e foi corretamente valorizado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de laudo pericial judicial como principal meio de prova em ação revisional de aluguel, quando elaborado com base em metodologia adequada e análise técnica detalhada. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes para formação do convencimento judicial. 3. Não é nula a sentença que enfrenta os argumentos essenciais das partes, mesmo sem rebater ponto a ponto as alegações técnicas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 371, 479, 1.012, §3º; Lei nº 8.245/1991, arts. 19, 22, 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, T2, j. 16.05.2022; STJ, EREsp 1411420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.06.2020; TJ-MG, AC 5011744-61.2018.8.13.0672, j. 04.10.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas por essa Câmara.

Com efeito, o voto condutor enfrentou de maneira expressa e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, especialmente quanto à
ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação da beneficiária
, circunstância que configurou falha na prestação do serviço.

O voto condutor expressamente consignou que:
“No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que a apelada tenha sido previamente notificada sobre o cancelamento do plano de saúde ou sobre a necessidade de comprovar seu vínculo associativo. As apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento que demonstrasse o envio de notificação prévia à apelada, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.”.

A decisão também analisou a responsabilidade solidária das demandadas, destacando que ambas integram a cadeira de fornecimento do serviço de assistência à saúde, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, foi claro ao registrar que:
“A responsabilidade solidária das rés decorre da aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ausência de responsabilidade da operadora do plano.”.

Além disso, o acórdão destacou que o cancelamento do plano ocorreu quando a autora, pessoa idosa e acometida de grave enfermidade, encontrava-se em tratamento médico domiciliar contínuo, circunstância que reforça a ilicitude da conduta, registrando:
“O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem prévia notificação, colocou em risco sua saúde e sobrevivência, configurando evidente ato ilícito.”.

A decisão também enfrentou expressamente a questão relativa ao dano moral, reconhecendo tratar-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade da conduta ilícita.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna ou obscuridade.

Assim
,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026